Tribunal: TJDFT
Processo: 0706908-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO NÃO REVOGADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação, afastando o alegado excesso de execução.
2. Embora a sentença dos autos principais tenha mantido o valor da causa indicado na exordial, este Colegiado, no julgamento da apelação consignou a ausência de objeto do recurso, porquanto o próprio Juízo originário, de ofício, havia fixado anteriormente valor diverso em decisão não revogada.
3. Deve prevalecer a decisão que corrigiu de ofício o valor da causa, porquanto não revogada pelo juízo a quo, tampouco por este juízo ad quem, tendo sido esse o entendimento fixado no acórdão, o qual predomina em face da sentença. Verifica-se, portanto, o excesso de execução conforme alegado pelo recorrente, o qual deve ser adequado.
4. Recurso conhecido e provido.